Tribunal: TJSP
Processo: 1005450-54.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação do quanto decidido pelo STF, no Tema 810. Inconstitucionalidade dos índices previstos, para a correção monetária. Julgado que está em consonância com o Recurso Especial no

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação do quanto decidido pelo STF, no Tema 810. Inconstitucionalidade dos índices previstos, para a correção monetária. Julgado que está em consonância com o Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ e o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810. Acórdão mantido em todos os seus termos.